Tribunal: TJSP
Processo: 1060795-80.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Dívida representada por cheques. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que visa à anulação da sentença por nulidade da citação, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência, sob a argumentação de que a cobrança recai sobre cheque prescrito, que foi assinado por terceiro. NÃO CONHECIMENTO. Discussão referente a título executivo extrajudicial (cheque).

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Dívida representada por cheques. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido, que visa à anulação da sentença por nulidade da citação, insistindo no mérito pela reforma para a improcedência, sob a argumentação de que a cobrança recai sobre cheque prescrito, que foi assinado por terceiro. NÃO CONHECIMENTO. Discussão referente a título executivo extrajudicial (cheque). Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. Competência absoluta, em decorrência da matéria tratada no processo. RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524852
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060795-80.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PAULO YAMAGUTI, é apelado KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E VEÍCULOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 -Voto no 18.041
2
VOTO No
: 18.041
APELAÇÃO No : 1060795-80.2017.8.26.0576
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 6a VARA CÍVEL
APELANTE
: PAULO YAMAGUTI
APELADA
: KONSTRU COMERCIO DE MOTOS E VEÍCULO LTDA.
JUIZ
: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
*AÇÃO DE COBRANÇA. Dívida representada por cheques.
SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO do requerido,
que visa à anulação da sentença por nulidade da citação, insistindo
no mérito pela reforma para a improcedência, sob a argumentação
de que a cobrança recai sobre cheque prescrito, que foi assinado
por terceiro. NÃO CONHECIMENTO. Discussão referente a
título executivo extrajudicial (cheque). Matéria que se insere na
competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de
Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal
de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução n° 623/2013. Competência absoluta, em decorrência da
matéria tratada no processo. RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a
pretensão inicial deduzida por KONSTRU COMÉRCIO DE MOTOS E
VEÍCULOS LTDA em face de PAULO YAMAGUTI, para condená-la ao
pagamento de R$ 8050,00 (oito mil e cinquenta reais), devidamente
atualizado de acordo com a Tabela prática de atualização dos débitos
judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a emissão de cada
cheque e acrescido de juros de mora de 1% desde o dia da primeira
apresentação de cada título. Sucumbente, decaindo o autor de parte mínima,
arcará o requerido com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação” (“sic”, fls. 45/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 -Voto no 18.041
3
Inconformado, apela o requerido visando à anulação
da sentença por nulidade da citação, insistindo no mérito pela reforma para a
improcedência, sob a argumentação de que a cobrança recai sobre cheque
prescrito, que foi assinado por terceiro (fls. 50/54).
Anotado o Recurso (fl. 55), a autora apresentou
contrarrazões (fls. 58/63).

É o relatório.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu a
r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “...JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão inicial deduzida por KONSTRU COMÉRCIO DE
MOTOS E VEÍCULOS LTDA em face de PAULO YAMAGUTI, para condená-
la ao pagamento de R$ 8050,00 (oito mil e cinquenta reais), devidamente
atualizado de acordo com a Tabela prática de atualização dos débitos judiciais
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a emissão de cada cheque e
acrescido de juros de mora de 1% desde o dia da primeira apresentação de
cada título. Sucumbente, decaindo o autor de parte mínima, arcará o
requerido com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor da condenação” (“sic”, fls. 45/47).
Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por Konstru
Comércio de Motos e Veículos Ltda., ora apelada, contra Paulo Yamaguti, ora
apelante, visando receber a quantia de R$ 12.273,43, representada por sete (7)
cheques, emitidos na quantia de R$ 1.150,00 cada um, sacados contra o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 -Voto no 18.041
4
do Brasil (fls. 1/7 e 8/26).
Contudo, as ações e execuções de insolvência civil
e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou ineficácia
ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e
semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador, não são de competência desta C. Câmara. Na verdade, a
competência para o exame deste Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a,
37a e 38a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013 desta
Corte.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo 103, do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la”.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do Recurso,
com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II (11a a 24a , 37a e 38a Câmaras) desta E. Corte.
A propósito, eis a Jurisprudência desta Corte:

1001854-56.2016.8.26.0097
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Marcos Gozzo
Comarca: Buritama
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/07/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 -Voto no 18.041
5
Data de publicação: 22/05/2019
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Demanda que veicula pretensão de cobrança, esta fundada no
inadimplemento de cheque devolvido. Competência recursal das Câmaras que compõem a Segunda
Subseção de Direito Privado deste Tribunal. Inteligência do artigo 5o, inciso II, item II.3, da
Resolução 623/2013. Redistribuição do presente apelo que se impõe. Recurso não conhecido, com
determinação

1000698-32.2018.8.26.0204
Classe/Assunto: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Marcia Dalla Déa Barone
Comarca: General Salgado
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/05/2012
Data de publicação: 06/05/2019
Ementa: Ação de cobrança de valor contido em cheque devolvido Ação de cobrança baseada em
título executivo extrajudicial Competência recursal afeta à Seção de Direito Privado II deste
Egrégio Tribunal de Justiça (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) Recurso não conhecido, com remessa dos
autos à redistribuição.

1039912-85.2017.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Relator(a): Ruy Coppola
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 32a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2017
Data de publicação: 28/11/2017
Ementa: em>Competência recursal. Ação de cobrança de cheque, devolvido por insuficiência de
fundos e onde não se discute mais a relação locatícia. Competência das câmaras que compõem a
Segunda Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 5o, itens II.3 e
II.9, da Resolução no 623/2013. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido.
0001340-56.2010.8.26.0348
Classe/Assunto: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Relator(a): Eros Piceli
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 18/09/2018
Data de publicação: 18/09/2018
Ementa: Ação de cobrança - controvérsia que não diz respeito a contrato de prestação de serviços de
mecânica de automóvel, mas o pagamento de valor expresso em cheque emitido sem provisão de
fundos título de crédito - competência da Subseção II de Direito Privado - Resolução 623/2013 do
Órgão Especial do TJ - recurso não conhecido, determinada a redistribuição.
0005218-39.2009.8.26.0666
Classe/Assunto: Apelação Cível / Duplicata
Relator(a): Gilson Delgado Miranda
Comarca: Mogi-Mirim
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2016
Data de publicação: 03/05/2016
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de cobrança de duplicata de prestação de serviços e
cheque. Competência preferencial de uma das Câmaras da 2a Subseção de Direito Privado (11a a 24a
Câmaras), nos moldes do disposto no artigo 5o, inciso II.3, da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial do Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos para
redistribuição ao órgão competente.
1012835-18.2015.8.26.0506
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): J.L. Mônaco da Silva
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/02/2018
Data de publicação: 19/02/2018
Data de registro: 19/02/2018
Ementa: EMBARGOS À EXECUÇÃO - Procedência do pedido - Inconformismo - Não conhecimento -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060795-80.2017.8.26.0576 -Voto no 18.041
6
Execução fundada em cheque sem provisão de fundos - Matéria de competência da Subseção de
Direito Privado II - Resolução n. 623/2013, art. 5o, II.3, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal -
Recurso não conhecido, com redistribuição dos autos.

1027625-43.2016.8.26.0224
Classe/Assunto: Apelação / Promessa de Compra e Venda
Relator(a): Silvério da Silva
Comarca: Guarulhos
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/01/2018
Data de publicação: 17/01/2018
Data de registro: 17/01/2018
Ementa: Apelação cível. Embargos à execução. Execução de titulo extrajudicial (cheque). Matéria da
competência das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal. Recurso não
conhecido com determinação de redistribuição.

0007869-60.2009.8.26.0596
Classe/Assunto: Apelação / Serviços Profissionais
Relator(a): Morais Pucci
Comarca: Serrana
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 13/11/2017
Data de publicação: 14/11/2017
Data de registro: 14/11/2017
Ementa: Embargos à execução fundada em cheque. Sentença de parcial procedência. Apelação do
embargante. Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Estando o feito relacionado à
cobrança de título de crédito, a competência recursal é de uma das Câmaras da Seção de Direito
Privado II desta Corte. Remessa determinada. Recurso não conhecido.

0244978-69.2009.8.26.0000
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cheque
Relator(a): Francisco Bianco
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 5a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 24/03/2014
Data de publicação: 01/04/2014
Outros números: 9765785800
Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE COBRANÇA DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CHEQUE CAUÇÃO EMITIDO EM RAZÃO DE
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUITADO MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA COLENDA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO II, DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSCITAÇÃO
DE DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. 1. Aplicação da Resolução no 623/2013, art. 5o, II e II.3, deste E.
TJSP 2. Inexistência de discussão a respeito do controle ou cumprimento de ato administrativo. 3.
Matéria relacionada com a cobrança de título executivo extrajudicial. 4. Dúvida de Competência
suscitada, com a determinação de remessa dos autos ao C. Órgão Especial desta E. Corte de Justiça.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso pela
manifesta incompetência material desta C. 27a Câmara de Direito Privado,
devendo o feito ser redistribuído nos termos deste voto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora